Tribunal: CARF
Processo: 10380.728409/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728409/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.659 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
INÊS DIAS DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728409/2012-62
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728409/2012-62

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 08-30.357 da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE - DRJ/FOR
(e.fls. 192/218), que julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a
Renda Pessoa Física (IRPF), consubstanciado no Auto de Infração de e.fls. 2/10, relativo aos
exercícios de 2009 a 2011, ano-calendário de 2008 a 2010, no valor total, consolidado em
03/10/2012, de R$ 116.003,04, com ciência por via postal em 24/10/2012, conforme o Aviso de
Recebimento de e.fl. 67.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração
(AI), em procedimento de fiscalização foi constatada “Classificação Indevida de Rendimentos na
DIRPF”. No “Termo de Verificação Fiscal” (e.fls. 11/ss), parte integrante do AI, esclarece a
autoridade fiscal lançadora que, mediante o Termo de Início de Procedimento Fiscal a então
fiscalizada foi intimada a: “Apresentar os comprovantes dos rendimentos isentos e não
tributáveis recebidos nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, anos calendário de 2008, 2009 e
2010, respectivamente.” Em resposta a tal intimação, a contribuinte informou que: “...a isenção
de imposto de renda sobre as parcelas denominadas Juros de Mora relativos à Parcela
Autônoma de Equivalência - PAE, foi decisão emanada das instâncias superiores do Poder
Judiciário, CJF - Conselho da Justiça Federal, conforme documento 1, STJ - Superior Tribunal
de Justiça, conforme PA 2125/2006; e por fim, STF - Supremo Tribunal Federal, conforme PA
323526.” Informa ainda a fiscalização que:
A documentação apresentada pela contribuinte se refere a uma orientação da Secretaria
de Recursos Humanos do Conselho da Justiça Federal nos Autos do PA n° 2006160031,
emitida com o propósito de uniformizar os cálculos para pagamento da PAE - Parcela
Autônoma de Equivalência, referente a exercícios encerrados, esclareceu que as
parcelas devidas ao magistrado na atividade, relativas ao principal, gratificação natalina,
férias e atualização monetária deveriam ter retenção de imposto de renda e de
contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente à época. Aos aposentados e
pensionistas apenas o imposto de renda. A parcela de juros estaria isenta de imposto de
renda e de contribuição previdenciária.
A verba em questão foi instituída pelo Supremo, Tribunal Federal, em sessão
administrativa de 12/08/92, com a finalidade de equiparar a remuneração recebida por
seus ministros com a dos membros do Congresso Nacional, que recebiam nos seus
vencimentos auxílio moradia quando não contemplados com residência funcional. Ao
longo do tempo tal vantagem foi estendida às diversas esferas do Judiciário Nacional
para os magistrados, ativos e aposentados, inclusive pensionistas, como é o caso da
contribuinte fiscalizada.
Nesses termos, constatada a irregularidade, tendo em vista que a fiscalizada
informou como isentos e não tributáveis os rendimentos recebidos a título de juros de mora, em
suas Declarações de Ajuste Anual Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios de
2009 a 2011, anos-calendário de 2008 a 2010, foi procedido ao lançamento de ofício da
diferença de imposto apurada, devido à não inclusão dos valores relativos aos juros de mora na
base de cálculo.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
73/78), onde, suscita questão preliminar e, no mérito, em síntese, alega que a jurisprudência dos
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728409/2012-62

tribunais superiores seria pacífica no sentido de que os juros de mora incidentes sobre qualquer
parcela paga com atraso a servidor, a partir de 2002, possuiria natureza indenizatória e não
sujeitos à incidência do IRPF.
Posteriormente à apresentação da impugnação e antes do julgamento de piso, foi
juntada pela Unidade Fiscal Preparadora a documentação de e.fls. 86 a 165. Trata-se de
memorando oriundo da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, onde dá notícia de ação
judicial proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil AJUFE, junto à Seção Judiciária
do Distrito Federal (ação ordinária no 35637-75.2013.4.01.3400/DF). Tal ação tem por objeto a
abstenção da cobrança, por parte da União, do IRPF sobre os juros de mora decorrentes da
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), bem como, a suspensão da exigibilidade do tributo e
dos procedimentos fiscais relativos à matéria, instaurados contra os substituídos da referida
associação. Juntamente com tal expediente foram juntadas peças processuais da referida ação
judicial.
À vista da reportada ação judicial, antes de submeter o processo administrativo a
julgamento, resolveram os membros da 1a Turma de Julgamento da DRJ/FOR pela baixa dos
autos em diligência, para a seguinte providência:
- seja intimada a senhora contribuinte a apresentar documento, emitido pela Associação
dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, que ateste ser a senhora contribuinte filiada bem
como a data de filiação à AJUFE
Em atendimento à diligência solicitada, foi apresentado o “Relatório de Diligência
Fiscal” de e.fls. 172, sendo informado que a contribuinte teria apresentado o expediente de e.fls.
176/177. Em tal expediente, afirma a contribuinte que apesar de ser pensionista de juiz federal,
não possuía filiação à Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, entretanto, entende
que a decisão proferida na ação ordinária no 35637-75.2013.4.01.3400/DF teria eficácia para sua
situação. Nesse sentido, cita decisão do Superior Tribunal de Justiça (RE), em apreciação ode
Agravo, onde teria sido firmado entendimento de que a eficácia de uma sentença ou liminar
proferida não se limita geograficamente ao âmbito da competência jurisdicional do seu Prolator.
Entende assim que, aplicando a analogia, a decisão proferida na ação judicial movida pela
AJUFE deveria prevalecer para todos os juízes federais e não somente para os filiados da
associação.
Retornados os autos à DRJ/FOR, a impugnação foi considerada tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgada procedente em parte e
excluída do lançamento a multa de ofício aplicada. Decidiu-se ainda no julgamento de piso pela
não ocorrência de concomitância, uma vez que a contribuinte não era filiada à AJUFE
(postulante da ação judicial). O acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIO APÓS O
PERÍODO DE COMPETÊNCIA.
Os juros de mora possuem caráter acessório e devem seguir a mesma sorte da
importância do principal. Tratando-se de diferença de salário, não contemplado com
isenção, os juros de mora sujeitam-se à tributação do Imposto de Renda, juntamente
com a verba principal.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728409/2012-62

MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA.
Não comporta multa de oficio o lançamento constituído com base em valores
espontaneamente declarados pelo contribuinte que, induzido pelas informações
prestadas pela fonte pagadora, incorreu em erro escusável no preenchimento da
declaração de rendimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a argüição de nulidade do lançamento apontada pela defesa, tendo em
vista que a exigência foi formalizada com observância das normas processuais e
materiais aplicáveis ao fato em exame, não se verificando erro material e nem erro
formal.
SENTENÇAS JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas complementares, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
VERBAS INDENIZATÓRIAS. ISENÇÃO.
Pelas normas gerais do direito tributário, contidas nos artigos 111, 176 do CTN a
isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para a sua concessão.
Segundo a legislação tributária, as indenizações isentas são somente aquelas
enumeradas nos incisos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, e XXIV,
todos do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão do julgamento de primeira instância, a contribuinte
interpôs recurso voluntário (e.fls. 226/231), onde reitera todos os argumentos de defesa
apresentados na impugnação. Principia suscitando preliminares, onde argumenta que o:
lançamento seria abusivo, por: “...violação ao art. 53 da Lei n° 9.784/1999 c/c Súmula 473 do
STF e desrespeito á Segurança Jurídica.” Nesse sentido, alega que já teria recebido todas as
restituições relativas às declarações do IRPF dos períodos objeto do lançamento, o que, em seu
entender, implicaria em concordância por parte da Administração Tributaria e homologação dos
valores e natureza dos rendimentos declarados, não sendo mais passíveis de revisão. Volta a
defender a natureza indenizatória dos juros de mora recebidos e a necessidade de suspensão do
presente processo administrativo, arguindo que a liminar proferida na ação judicial teria eficácia
também para o presente lançamento. Em tópico intitulado de Mérito, citando jurisprudência dos
tribunais, também são ratificados os argumentos de que: “2.1) A cobrança, pela Receita Federal,
de imposto de renda sobre os juros moratórios, de quaisquer vantagens percebidas com atraso
pelos servidores públicos, com inequívoca natureza indenizatória, contraria o parágrafo único
do art. 404 do Código Civil e jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais, Turma
Nacional de Uniformização, Superior Tribunal de Justiça e do Próprio Supremo Tribunal
Federal.”
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728409/2012-62

Ao final, é requerido o acolhimento do recurso e consequente cancelamento do
lançamento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
07/08/2014, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 223. Tendo sido o recurso protocolizado
em 01/06/2014, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Fortaleza/CE (e.fl. 226), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário em que se discute a tributação
dos rendimentos recebidos pela contribuinte a título de juros de mora, em decorrência de
diferenças recebidas relativas à Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, paga pelo poder
judiciário federal aos magistrados federais e pensionistas, referente a exercícios encerrados.
Tudo conforme descrito no TVF nos seguintes termos:
A documentação apresentada pela contribuinte se refere a uma orientação da Secretaria
de Recursos Humanos do Conselho da Justiça Federal nos Autos do PA n° 2006160031,
emitida com o propósito de uniformizar os cálculos para pagamento da PAE - Parcela
Autônoma de Equivalência, referente a exercícios encerrados, esclareceu que as
parcelas devidas ao magistrado na atividade, relativas ao principal, gratificação natalina,
férias e atualização monetária deveriam ter retenção de imposto de renda e de
contribuição previdenciária, na forma da legislação vigente à época. Aos aposentados e
pensionistas apenas o imposto de renda. A parcela de juros estaria isenta de imposto de
renda e de contribuição previdenciária.
A verba em questão foi instituída pelo Supremo, Tribunal Federal, em sessão
administrativa de 12/08/92, com a finalidade de equiparar a remuneração recebida por
seus ministros com a dos membros do Congresso Nacional, que recebiam nos seus
vencimentos auxílio moradia quando não contemplados com residência funcional. Ao
longo do tempo tal vantagem foi estendida às diversas esferas do Judiciário Nacional
para os magistrados, ativos e aposentados, inclusive pensionistas, como é o caso da
contribuinte fiscalizada.
Preliminares
Antes de passar à análise propriamente do recurso, deve ser esclarecido que as
decisões judiciais que o recorrente invoca, em regra, são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada. Ressalve-se as situações expressamente previstas em lei, em que se reconhece a
natureza vinculante de determinadas decisões, as quais serão objeto de apreciação nas páginas
seguintes.
No que tange à preliminar de violação ao art. 53 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, c/c a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), e desrespeito à segurança
jurídica, os argumentos da recorrente baseiam-se em equivocada interpretação das normas que
regem a Administração Tributária e, em especial, a possibilidade de revisão dos lançamentos
efetuados mediante autodeclaração. Diferente do defendido pela contribuinte, o fato da
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728409/2012-62

Administração Tributária processar uma declaração, na qual se apurou imposto a restituir e
proceder à restituição desse imposto, não gera direito adquirido em relação a esse processamento
e, tampouco, implica em homologação da declaração apresentada. Ao contrário, essa declaração
pode ser revista a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial, a teor do disposto no
Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). É consabido que o
imposto sobre a renda se submete à modalidade de lançamento por homologação, de modo que o
imposto devido é apurado pelo próprio contribuinte e informado (declarado) mediante entrega da
Declaração do IRPF. Porém, até que seja homologado, tácita ou expressamente, esse
procedimento pode ser revisto, é o que preceitua o caput do art. 150 e § 4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame por parte
da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito
tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesses termos, é perfeitamente cabível a revisão da DIRPF, mesmo após seu
processamento e procedida a restituição, uma vez que tais práticas não se constituem em
procedimento homologatório dos dados informados, ou da própria declaração. Não há, portanto,
qualquer agressão à segurança jurídica, uma vez que a declaração pode ser revista a qualquer
tempo, dento do prazo decadencial. Noutro giro, totalmente inaplicáveis os comandos do art. 53
da Lei n° 9.784, de 1999 e Súmula 473 do STF, uma vez que não apresentam qualquer similitude
com a situação ora sob análise ou com o fato objeto do lançamento.
Inocorrência de concomitância
Defende a recorrente que, apear de não filiada à Associação dos Juízes Federais
do Brasil AJUFE, os efeitos da ação judicial no 35637-75.2013.4.01.3400/DF, proposta por
aquela entidade, se estenderiam, por analogia, aos débitos constantes da presente autuação,
encontrando-se assim suspensa sua exigência por expressa determinação judicial.
Tenho que os argumentos da recorrente, relativamente a tal alegação, foram
suficientemente refutados pela autoridade julgadora de piso, nos seguintes termos:
DA NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DA AÇÃO ORDINÁRIA E DA DECISÃO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO FAVORÁVEL À AJUFE.
(...)
Da análise dos autos, percebe-se que o objeto da Ação Ordinária impetrada pela
Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, em tramitação na 1a Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal, e o objeto do Agravo de Instrumento, correlacionado à
Ação Ordinária, também, em tramitação no Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, identificam-se com o objeto da presente impugnação, ou seja: o tratamento da
tributação dos juros de mora sobre a Parcela Autônoma de Equivalência, percebida
pelos magistrados, nos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010.
Ressalte-se que contra a senhora contribuinte foi lavrado Auto de Infração para
cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar sobre os rendimentos de
Parcela Autônoma de Equivalência, informados na Declaração de Ajuste Anual como
rendimentos isentos ou não tributáveis.
Considerando a hipótese de renúncia à instância administrativa foi realizada diligencia,
nos termos da Resolução no 2.653, de 10 de março de 2014, fls. 168/171.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728409/2012-62

A senhora contribuinte foi então Intimada a informar se era associada à Associação dos
Juízes Federais do Brasil – AJUFE.
Em reposta à intimação, a senhora contribuinte apresentou uma correspondência
informando não ser filiada à Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE,
conforme se depreende do documento anexado às fls. 176/177.
Na resposta à intimação a senhora contribuinte vem argumentando que, inobstante o
fato de não ser filiada à AJUFE, a decisão no Agravo de Instrumento e a decisão que
vier a ser prolatada no processo de Ação Ordinária, relacionado ao Agravo de
Instrumento, produzem efeitos na cobrança do crédito tributário do presente Auto de
Infração.
Desta forma vem requerendo a suspensão da exigibilidade do presente crédito tributário
por ordem da decisão do Agravo de Instrumento, até decisão no processo de Ação
Ordinária.
A senhora contribuinte vem esclarecendo que a decisão proferida no processo judicial
impetrado pela AJUFE deverá prevalecer para todos os juízes federais, sejam eles
filiados ou não à AJUFE.
Como fundamento desse entendimento a senhora contribuinte vem apresentando
decisão do STJ, no sentido de que a eficácia de uma sentença ou liminar proferida não
se limita geograficamente ao âmbito da competência jurisdicional do seu prolator. Por
analogia, decisão proferida no processo judicial impetrado pela AJUFE deverá
prevalecer para todos os juizes federais e não somente para os filiados à AJUFE.
O argumento é improcedente.
Entende-se que a ação ordinária impetrada pela AJUFE e a decisão no Agravo de
Instrumento produzem efeitos tão somente nos associados da AJUFE. A senhora
contribuinte não sendo associada à AJUFE, mesmo na situação de pensionista de
magistrado falecido, não pode se beneficiar da decisão que vier a ser dada na Ação
Ordinária, processo no 0035637-75.2013.4.01.3400, e, também, não pode se beneficiar
da decisão no Agravo de Instrumento no 0042869-56.2013.4.01.0000/DF, ambas em
tramitação no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Pelo Estatuto da AJUFE, documento anexado às fls. 138/162, a senhora contribuinte na
condição de pensionista de magistrado federal poderia ser associada à AJUFE e nessa
situação poderia se beneficiar dos efeitos da Ação Ordinária e da decisão do Agravo de
Instrumento.
Vejamos a redação do inciso IV do artigo 6o do Estatuto da AJUFE:
Art. 6o. O Quadro social compõe-se de associados de quatro categorias:
(...)
IV – agregados, constituído de pensionistas de associados falecidos, que se
inscreverem na entidade, exclusivamente paga gozo de benefícios sociais e direitos
decorrentes do reconhecimento de pedidos administrativos e judiciais.
Ainda, pelo Estatuto da AJUFE, um dos objetivos da Associação é o de prestar
assistência jurídica nas questões relacionadas com a atividade profissional,
relativamente aos associados magistrados integrantes da Justiça Federal de primeiro e
seguindo graus, ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.
Como já ressaltado, a senhora contribuinte é pensionista de magistrado já falecido e não
era associada à AJUFE quando do ingresso da Ação Ordinária e do Agravo de
Instrumento.
Tanto assim é que a decisão no Agravo de Instrumento somente contempla os
substituídos, ou seja, os associados da AJUFE, vejamos, então, a redação:
Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para declarar a suspensão
da exigibilidade do imposto de renda sobre os Juros de mora decorrentes da Parcela
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728409/2012-62

Autônoma de Equivalência - PAE e determinar à União que se abstenha da sua
cobrança, bem como dos procedimentos fiscais instaurados contra os substituídos,
até a prolação de sentença na ação ordinária n° 35637¬75.2013.4.01.3400, em
trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Não sendo a senhora contribuinte associada à AJUFE não pode se inserir dentro do pólo
dos substituídos da AJUFE, autora da Ação Ordinária no 0035637-75.2013.4.01.3400 e
do Agravo de Instrumento no 0042869-56.2013.4.01.0000/DF, ambos no âmbito do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Portanto, não há como se conceber que os efeitos da Ação Ordinária e os efeitos do
Agravo de Instrumento sejam extensivos à senhora contribuinte.
Conseqüentemente, examinar-se-á a impugnação da senhora contribuinte, à luz da
legislação tributária, e a cobrança do crédito tributário seguirá as normas do Processo
Administrativo Fiscal, exposta no Decreto no 70.235/72, quais sejam: suspensão da
exigibilidade por impugnação e/ou por recurso voluntário ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
Não incidência do IRPF sobre juros moratórios
Defende a recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre juros de
mora definidos como parcela indenizatória, que não poderia ser considerado como um acréscimo
no patrimônio.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.659 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.728409/2012-62

c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Nos termos do § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o entendimento preconizado no julgado acima
sumariado deve ser reproduzido pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos.
Considerando
que
o
presente
lançamento
decorre exclusivamente
do
entendimento da autoridade lançadora de que os juros de mora recebidos teriam sido
incorretamente declarados como rendimentos isentos/não tributados; tratando-se de juros
relativos a diferenças recebidas referentes a exercícios encerrados, com razão a recorrente quanto
à natureza dos rendimentos declarados objeto da autuação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 246
DF CARF MF
Original